Tribunal: TJES
Processo: 5008849-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008849-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILDA CATARINO DE MENEZES

AGRAVADO: ARENILDO BALBINO DE MENEZES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rosilda Catarino de Menezes, alegando vícios no acórdão que negou provimento ao agravo interno. A embargante sustenta que: (i) o acórdão desconsiderou decisão judicial específica que determinava a intimação por meio de seus advogados, e não pessoalmente; (ii) a intimação realizada diretamente pelo cartório seria nula; (iii) nova intimação posterior corrigiu o equívoco e certificou o início do prazo em 17/06/2024, e não em 07/06/2024, como considerado no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, ou se possuem caráter meramente infringente para viabilizar a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar obscuridades, contradições ou omissões no julgado, não sendo cabíveis para reexaminar questões já decididas.

4. O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria e fundamentou sua decisão com base nos documentos constantes dos autos, que atestam a intimação pessoal da embargante realizada em 07/06/2024.

5. Não há vício no acórdão, uma vez que os fundamentos apresentados são claros e suficientes para respaldar a conclusão pela intempestividade do recurso.

6. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reabrir a discussão sobre a matéria já analisada, sob pena de desvirtuamento dessa modalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões presentes no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, 274 e 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante, a saber:

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
R
osilda Catarino de Menezes
(Id 8940272), ver reformada a decisão que, em sede de ação de divórcio, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, determinando a divisão, entre os ex-consortes, dos frutos e despesas advindas do imóvel produtivo integrante da meação conjugal.

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, uma vez que apresentado fora do prazo legal.

Verifica-se do andamento processual disponibilizado no sistema PJe que a agravante fora pessoalmente intimada da decisão em 07/06/2024, conforme certidão lançada no id 44434761 dos autos originários.

É de se conferir:

Consoante art. 274 do CPC,
“
Não dispondo a lei de outro modo,
as intimações serão feitas às partes
, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou,
se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria
.”

A propósito, ressalta a doutrina especializada:

“
Comparecendo a parte ao cartório judicial o escrivão ou o chefe da secretaria poderão proceder a citação e a intimação
, o que não se confunde com o ingresso voluntário da parte no processo na pendência de sua citação ou intimação.
A realização da citação ou intimação em cartório é
ato formal que torna inequívoca a ciência da parte
a respeito do ato processual e por isso capaz, sem margem à discussões, de ser considerada como
termo inicial da fluência do prazo
.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 532)

Por conseguinte, considerando que o prazo recursal inicia no primeiro dia útil seguinte à data da respectiva intimação (art. 224 do CPC) - no caso, no dia 10/06/2024 –, o último dia para a interposição do agravo fora em 28/06/2024. Ocorre, todavia, que a recorrente o interpôs apenas em 09/07/2024.

Logo, patente a inexistência de requisito intrínseco e admissibilidade recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, a inadmissibilidade do recurso está pautada em documento extraído dos autos originários, que atesta a intimação pessoal da agravante em cartório do teor da decisão agravada.

Por conseguinte, resta evidenciado que a recorrente não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões